Tribunal: TJDFT
Processo: 0735855-42.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0735855-42.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MANOEL VICTOR DOS SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ora recorrente, com pedido de tutela de urgência, tendo em vista sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento de transporte para o tratamento de hemodiálise nos termos do relatório médico. A sentença ID 62192563, julgou improcedente o pedido com o fundamento de que não restou comprovada a recusa do Estado em fornecer o atendimento necessário, bem como que não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal, e ainda que há previsão legal de gratuidade de transporte público para portadores de insuficiência renal crônica, não havendo qualquer elemento que demonstre se tratar de paciente sofrendo de condição especial que o impeça de utilizar o transporte público. O recorrente que possui 74 (setenta e quatro) anos, sustenta, em síntese, que foi diagnosticado com Insuficiência Renal Crônica, necessitando realizar 03 (três) sessões de hemodiálise por semana, e que devido aos seus problemas de saúde e as suas limitações físicas, necessita do fornecimento de transporte de seu domicílio para a clínica, pois não consegue fazer uso do transporte público, conforme registram os laudos e relatórios médicos anexados, apresentando hipotensão e risco de queda. Ressalta que não possui condições de realizar seu deslocamento sozinho. Aduz como perigo de dano que sem o devido meio de locomoção, o recorrente fica sem meios de realizar o tratamento de hemodiálise, imprescindível para a manutenção de sua saúde, sob o risco de agravamento. Sustenta como probabilidade do direito, disposição expressa na Lei Orgânica do Distrito Federal, assegurada pela Constituição Federal quanto a garantia ao direito à saúde, bem como demais legislações e jurisprudências. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando ao recorrido fornecer ao recorrente, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, o transporte de hemodiálise nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do poder público. O recorrente pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Contrarrazões ID 62192569. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro o benefício da gratuidade de justiça ao recorrente. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Na interpretação de normas sobre gestão pública, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados. Nesse contexto, é certo que, a rigor, não cabe ao Judiciário interferir na implementação das políticas públicas, salvo em situações excepcionais, em que a intervenção se mostre necessária à garantia do direito fundamental à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana (CF, artigos 5o, caput, 196 e 198, inciso II). No presente caso, o recorrente apresenta relatório firmado por médica nefrologista, ID 62192072, o qual esclarece que o paciente é portador de Insuficiência Renal Crônica, com quadro associado a hipertensão, em programa de hemodiálise, sendo que a doença e seu tratamento podem causar sintomas como perda de consciência e queda entre as sessões, havendo riscos ao paciente no uso de meio de transporte coletivo, com riscos de infecções oportunistas. O Ministério Público interpôs Recurso Inominado, ID 62192566, no qual requer a reforma da sentença, por "error in judicando", julgando-se procedente o pedido de fornecimento de transporte para sessões de hemodiálise, isso porque a documentação acostada aos autos comprova que o autor é pessoa idosa, e possui diagnóstico de doença renal em estádio final, além de hipertensão de longa data. Ressalta o "parquet" que o autor atualmente realiza as sessões de hemodiálise em clínica particular conveniada em Samambaia no horário de 6h às 10h, e que conforme depoimento pessoal não existem ônibus disponíveis para fazer o trajeto de sua residência até a clínica no horário da madrugada, além de ficar abatido e sentir fraqueza ao final das sessões, tendo passado mal no transporte público errando parada. Argumenta ainda o Ministério Público que " não se afigura razoável que o requerente, idoso de 73 anos de idade, portador de doença renal crônica, hipertensão arterial crônica, tenha que se deslocar a pé até a parada de ônibus durante a madrugada, no escuro, sendo exposto ao frio e aos riscos mencionados acima, em razão da omissão do Estado em fornecer-lhe o transporte adequado". Por meio do Ofício no 2658/2024, de 10/04/2024, a Defensoria Pública, solicitou à Superintendência da Região de Saúde Sudoeste, providências quanto a disponibilização do transporte para o tratamento de hemodiálise do recorrente, de sua residência à clínica, de modo a dar continuidade ao seu tratamento. As informações prestadas pela Administração Pública nos autos do Processo Administrativo, denotam a impossibilidade de atendimento ao pleito, foi noticiada a inserção do nome do recorrente em lista de espera, o qual ocupava a 84a posição em 12/04/2024. Devido aos problemas de saúde e às limitações físicas do recorrente, bem como a situação fática apresentada, verifica-se a necessidade de transporte individualizado a ser fornecido pelo recorrido, para viabilizar sua locomoção adequada e realização do seu tratamento de hemodiálise que é ininterrupto. A não realização do tratamento de forma adequada está associada no aumento de mortalidade de pacientes em diálise. Ante o exposto, defiro o pedido de antecipação da tutela, para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente, no prazo de 10 (dez) dias úteis, transporte para realização das sessões de hemodiálise, de sua residência à clínica que realiza o tratamento, bem como o trajeto contrário, nos termos do relatório médico acostado à inicial, ou no caso de impossibilidade, que o tratamento seja executado por iniciativa privada às expensas do recorrido. Confiro força de mandado à presente decisão. Intime-se por Oficial de Justiça o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria Estadual de Saúde/DF. Após, venham os autos para julgamento. I. Brasília/DF, 1 de agosto de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito